Tribunal: STF
Processo: ARE 1379665
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ART. 5º, XXXV E LV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, manejam agravos Maria Helena Lancerotti Illipronti e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam que solicitaram do partido ao qual eram filiados documento que autorizasse sua filiação a partido diverso, conforme informação contida no Sistema Filia. Sustentam má-fé do partido do qual pediram desligamento ao lançá-los como filiados em sua agremiação. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXV e LV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O acórdão está assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO DE TESES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REEXAME. PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES 20, 24, 26, 28 E 30 DO TSE. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de registro de candidatura da agravante ao cargo de vereador, por falta de filiação partidária. 2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso especial, ante o alinhamento do aresto regional com o entendimento deste Tribunal Superior, o que deu ensejo à interposição do presente agravo regimental. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 3. Os agravantes não impugnaram objetivamente os fundamentos da decisão agravada, no sentido de que a documentação apresentada foi produzida de forma unilateral, limitando-se a reproduzir as alegações suscitadas e refutadas por ocasião da interposição do recurso especial. 4. Os agravantes também não impugnaram especificamente o fundamento atinente à incidência do verbete sumular 30 do TSE, o que atrai a incidência do verbete sumular 26 do TSE. 5. O precedente invocado como paradigma não guarda similitude fática com o caso dos autos, pois naquele caso a vontade do eleitor de escolher a filiação partidária que seria mantida só prevaleceu por se tratar de duplicidade de filiações registradas no mesmo dia, o que não ocorreu no caso dos autos. A ausência de similitude fática acarreta a incidência do enunciado sumular 28 do TSE. 6. Da moldura fática delineada pelo acórdão regional, extrai-se que: i) a despeito de a primeira agravante alegar que não se filiou ao PSL, não ficou demonstrada má-fé a ensejar o afastamento da filiação da referida agremiação; ii) os documentos apresentados para comprovar sua filiação ao Podemos foram produzidos unilateralmente, não podendo ser admitidos como meio de prova da filiação, a teor do que dispõe o verbete sumular 20 do TSE; iii) não há nenhuma menção à data de sua filiação ao Podemos ou a se de fato ela ocorreu; iv) a desídia partidária deveria ter sido arguida em sede de pedido de inclusão de nome da filiada em lista especial, nos termos dos arts. 19, § 2º, da Lei 9.096/95 e 11, § 2º, da Res.-TSE 23.596, o que não ocorreu na espécie. 7. Para entender de forma diversa da conclusão da Corte de origem, seria necessário o revolvimento do contexto fático- probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme se tem reiteradamente decidido com apoio no verbete sumular 24 do TSE. 8. A alegação de má-fé por parte do PSL configura indevida inovação recursal em agravo regimental, o que inviabiliza o seu conhecimento, em face da ocorrência da preclusão. 9. O acórdão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior a respeito da questão. Aplica-se, na espécie, o verbete sumular 30 do TSE. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento. Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada no art. 5º, XXXV e LV, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé." 



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Juízo negativo de admissibilidade. Embargos de declaração. Direito eleitoral. Filiação partidária não comprovada. Registro de candidatura indeferido. Matéria de prova. Legislação infraconstitucional. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Não há como alterar a premissa de que a agravante deixou de apresentar prova suficiente de sua filiação partidária, valendo-se de documentos unilaterais, despidos de eficácia probatória. Tais aspectos não podem ser revistos na via recursal extraordinária (Súmula nº 279/STF). 2. Ademais, a alegada ofensa aos direitos políticos fundamentais assegurados no texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa, haja vista que o instituto da filiação partidária tem sua disciplina na Lei nº 9.096/95 e em outras normas de natureza infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.343.804-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.3.2022)



    Não prospera a insurgência pelo prisma dos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da Carta Política, consagradores dos princípios da inafastabilidade da prestação jurisdicional e da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, e do RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, assim ementados:



    "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora